Tribunal: TJDFT
Processo: 0726351-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA POR PERDA DE OBJETO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO SUPERVENIENTE. INTERESSE RECURSAL REMANESCENTE. RECOLHIMENTO A MENOR. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA DO APELANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Distrito Federal interpõe agravo interno contra a decisão que, em face da juntada de comprovantes de pagamento do ITCD pelos herdeiros, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto contra a sentença que homologou a partilha de bens, sem condicionar a expedição do formal de partilha ao prévio recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Pública.
2. A decisão agravada foi proferida após o transcurso in albis do prazo concedido para o ente público se manifestar sobre remanescente interesse recursal. A inércia da parte, por ausência de manifestação no tempo oportuno, importa preclusão do direito de alegar o recolhimento do ITCD a menor, sob pena de retrocesso em prejuízo ao desenvolvimento ordenado e regular do feito.
3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.